Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/85. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco/réu rejeitada.
2. Embora não tenha a propriedade plena, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, tem legitimidade para figurar como devedor dos impostos não recolhidos.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.